Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA DE SOUZA JORGE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por ora, nada a prover em relação à petição id. 44.411.309, devendo a impetrante observar atentamente e cumprir de forma integral, as determinações contidas no despacho Id. 44.279.299. Assim, deverá a impetrante dirigir o pedido de cumprimento provisório na forma já determinada; ou seja, em autos apartados e devidamente instruídos com toda a documentação necessária, a fim de evitar o eventual tumulto processual porventura decorrente da tramitação de pedidos de cunho executório nos mesmos autos do feito de conhecimento, de modo a imprimir celeridade à demanda. À Secretaria da Câmara para intimar o Douto Ministério Público, consoante já determinado. Brasília, 10 de março de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador